Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717136-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MILEN VIEGAS AGRAVADO: MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA, EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Milen Viegas contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 123599565 do processo n. 0715338-32.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Manoel de Jesus Siqueira Silva e Edina Lamounier Siqueira contra o ora agravante, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar do valor de R$34.346,01 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e um centavo), nas contas bancárias do réu, mediante o uso do sistema SisbaJud. Em suas razões recursais (ID 35716721), sustenta o agravante que os valores constritos estavam depositados em sua conta poupança e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Aduz que se utiliza dessa conta para receber a contraprestação dos seus serviços advocatícios e para a sua manutenção e de sua família, incluindo a compra de medicamentos de uso contínuo. Argumenta que “a agravado conseguiu induzir o Juízo a quo a erro, mesmo sem o agravante nada dever, pois não existe sentença condenatória transitada em julgado” a fundamentar a presente cobrança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem que deferiu o arresto. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja liberado definitivamente os valores bloqueados. Preparo recolhido (ID 35716747). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Manoel de Jesus Siqueira Silva e Edina Lamounier Siqueira, ora agravados, contra Eduardo Milen Viegas, ora agravante, no qual apontam falha na prestação dos serviços advocatícios prestados pelo réu no processo n. 1019865-79.2018.4.01.3400, que lhe causaram prejuízos no valor total de R$43.210,82 (quarenta e três mil e duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos), os quais estão sendo executados em cumprimento de sentença. Requereram, liminarmente, o arresto da referida quantia nas contas bancárias do réu. O magistrado a quo deferiu em parte o pedido para determinar o arresto cautelar do valor de R$34.346,01 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e um centavo), nos seguintes termos (ID 123599565): Em síntese, a parte requerente narra, em sua petição inicial, que contratou o requerido para ingressar com processo de obrigação de fazer contra a Caixa Econômica Federal. Assevera que o requerido ingressou com dois processos idênticos no mesmo dia, sendo que um dos processos foi extinto em razão da litispendência e os requerentes condenados, naqueles autos, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 12% sobre o valor da causa em sede de apelação, além das despesas processuais. Concluem informando que foram intimados, por edital (ID 123290159, p. 22), no Cumprimento de Sentença da cobrança dos honorários sucumbenciais requeridos pela CEF para pagamento do valor atualizado de R$34.346,01. Por fim, afirma que, em razão de sua conduta desidiosa, posto que em nenhum momento explicou o que ocorreu, os requerentes foram condenados a arcar com o valor da condenação em honorários e despesas processuais. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos que instruem a petição inicial – Notificação Extrajudicial e resposta, prints de conversas entre as partes, cópia dos processos 1019806 91.2018.4.01.3400, 1019865 79.2018.4.01.3400, 0709008 53.2021.8.07.0001 e do cumprimento de sentença - evidenciam, em sede de análise prefacial, a necessária verossimilhança preencher o requisito da probabilidade do direito invocado. Friso que a distribuição de um mesmo processo sob duas distribuições (ou seja, com evidente litispendência), quando não acolhida a alegação pelo Juízo Federal de mero erro ou falha do sistema da distribuição, demonstram, num primeiro momento, um erro crasso e ele não pode gerar para os contratantes, ora autores, o dever de pagar valores que são objeto da execução mencionada acima. No caso, não há culpa in elegendo, posto que a petição inicial foi adequadamente formulada e analisada sob a outra distribuição, mas sim grave falha pessoal do contratado na prestação do serviço. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme se observa do edital ID 123290159, p. 22, a parte requerente já foi intimada para pagamento do débito no cumprimento da sentença, montante que é suficiente para desestabilizar o orçamento familiar da parte, e, caso não o faço no prazo assinado, a quantia ainda será acrescida de juros e honorários para a fase em questão. Logo, não se mostra razoável que lhe seja imposto aguardar o desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. (...) Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que o ARRESTO CAUTELAR, mediante o emprego do sistema SISBAJUD, do valor de R$34.346,01, nas contas bancárias do requerido (protocolo 20220004407243). Em análise aos autos de origem, verifica-se que foi efetivamente bloqueado apenas R$3.419,54 (três mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), consoante certidão de ID 124235929, dos R$34.346,01 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e um centavo) autorizados. Na hipótese, contudo, o réu/agravante não demonstrou, de imediato, a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para permitir a suspensão liminar dos efeitos da decisão impugnada. O cumprimento de sentença n. 1019865-79.2018.4.01.3400 movido por terceiro contra os autores se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, dos quais foram condenados ao pagamento, em razão da extinção do processo por litispendência. Observa-se, nesta análise inicial, que o réu, representando os autores, ingressou, no mesmo dia, com 2 (dois) processos idênticos em Varas distintas da Justiça Federal (ns. 1019806-91.2018.4.01.3400 e 1019865-79.2018.4.01.3400), causando prejuízos aos requerentes pelo erro. De qualquer forma, no presente recurso, o réu impugna apenas de forma genérica a sua responsabilidade civil na prestação do serviço advocatício. Com efeito, a fundamentação recursal foca na impossibilidade de manutenção do arresto, haja vista a suposta impenhorabilidade dos valores. Contudo, à despeito das alegações, não é possível constatar, de plano, que o montante bloqueado estava depositado em conta poupança ou que é fruto de remuneração, a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 883, IV e X, do CPC[1]. Isso porque o documento de ID 35717801 apenas demonstra que o réu possui conta poupança no Banco Caixa e não que os valores foram bloqueados efetivamente nesta conta ou que é onde recebe seus proventos. Aliás, constata-se, por outro lado, que a maior parte do bloqueio foi realizado em conta distinta no Banco Bradesco (ID 124235929). Ademais, o fato de o réu fazer uso de vários medicamentos, por si só, não é impeditivo do arresto. Ainda, o próprio réu indica que utiliza das contas em análise para transações cotidianas, o que afastaria, em tese, a sua natureza de poupança. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;